Tribunal: TJMT
Processo: 1056868-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056868-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLORENTINO ALBANO BESERRA - CPF: 209.370.671-72 (RECORRENTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa

RECURSOS INOMINADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. VALOR DA
CAUSA
QUE SE REFLETE NA PRETENSÃO ECONÔMICA OBJETO DO PEDIDO. SOMA DOS PEDIDOS QUE ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA ANULADA.
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente Banco do Brasil, em fase de sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando ao reclamado o restabelecimento do contrato de seguro objeto da demanda, alterando o debito mensal para o valor de R$ 1.999,76 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado com o resultado do julgamento, a recorrente pleiteia a improcedência da ação, requerendo o afastamento da condenação a título de danos morais e danos materiais na forma dobrada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/07/2023